Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715845-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL EIRELI AGRAVADO: FLAVIO PEREIRA DA SILVA, OPORTUNIT INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIATECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL -EIRELLI, para reformar a decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de OPORTUNIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL EIRELLI, e seu sócio FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, sob o n. 0712968-45.2020.8.07.0003 em curso na 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio da empresa devedora (ID 89571383 dos autos de referência). Preparo regularmente recolhido (ID 25753090). O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, pela Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2021, 17:07:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator